Tribunal: TJDFT
Processo: 0718202-37.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. DESCONTINUIDADE DO SERVIÇO DE FORMA INJUSTIFICADA. QUEIMA DO “CHIP” DA CONSUMIDORA E DEMORA EXCESSIVA PARA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA. DESCASO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) a requerente é cliente da requerida há mais de quinze anos e utiliza a sua linha telefônica móvel para contatos familiares e profissionais (consultora de imóveis); b) em 1o de junho de 2022 seu “chip” parou de funcionar; c) foi orientada a proceder à formatação do “chip” na loja (física), onde foi constatada a necessidade de troca do produto em razão de estar queimado; d) o “chip” foi trocado por duas vezes, e o problema continuou sem solução, mesmo após o acionamento da área técnica da empresa (informou que resolveria o imbróglio em setenta e duas horas), quando então foi acionado o PROCON no dia 09 de junho de 2022; e) efetivamente, o problema foi resolvido no dia 16 de junho de 2022; f) ação ajuizada pela recorrente à reparação dos danos extrapatrimoniais, diante da má prestação de serviços da empresa de telefonia requerida e por ter permanecido sem acesso ao seu número telefônico por mais de quinze dias; g) recurso interposto pela parte requerente contra a sentença de improcedência dos pedidos.
II. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se tão somente à ocorrência (ou não) dos danos extrapatrimoniais, diante do reconhecimento na sentença de ocorrência de falha dos serviços prestados pela empresa (descontinuidade injustificada de telefonia).
III. Os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos gerais da personalidade (Código Civil, artigos 12 c/c 186).
IV. Nos dias atuais (sociedade da cibernética), a suspensão indevida e injustificada da prestação de serviços de telefonia/”internet” por tempo considerável, a par da concomitante perda de tempo útil para resolver o imbróglio a que a consumidora não deu causa (descaso), se mostra suficiente a gerar constrangimento reparável, dados os reflexos nas relações privadas, sociais e econômicas. Precedente: TJDFT, 1a Turma Recursal, acórdão 1608139, DJe 1o.09.2022.
V. Nesse ponto, a requerente comprova, através de conversa através do aplicativo “Whatsapp” (id 41182444), que um cliente tentou entrar em contato através do número telefônico, mas que não obteve retorno.
VI. A presente situação fática ultrapassa a esfera de mero aborrecimento a ponto de tipificar dano extrapatrimonial reparável, em virtude da afetação à integridade psicológica da personalidade da parte consumidora (Código Civil, artigo 12).
VII. O dano é estimado em R$ 1.500,00, na medida em que guarda proporcional correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida.
VIII. Recurso conhecido e provido para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de reparação por danos extrapatrimoniais, corrigidos monetariamente a partir do arbitramento e acrescidos de juros legais a partir da citação. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido. Ressalta-se que o recorrente litiga sob o palio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, artigo 55).